Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. RESISTÊNCIA. DESACATO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. INTENÇÃO DE LESIONAR DESRESPEITAR E DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA DOS POLICIAIS MILITARES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a consumação do crime de resistência (art. 329, CP), não se espera a efetiva prática de lesão contra o funcionário público, bastando a oposição injustificada à execução de ato legal com emprego de ameaça ou violência.
2. A conduta do réu, deliberada para desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, configura o crime de desacato (art. 331, CP).
3. Não prospera a versão de ação reflexiva, se carreados elementos probatórios que o réu, no momento da prisão, em consequência da resistência oposta, desfere soco no rosto do policial militar. Assim, está assente a adequação típica da conduta ao delito do art. 129, §12, do CP.
4. Não importa confissão qualificada a disposição do agente de apenas retratar sua versão dos fatos, sem conteúdo resignatório.
5. Faz jus à imposição de regime inicial menos gravoso, aquele agente que conjuga pena baixa e ausência de outras condenações. Todavia, no presente caso, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena rende homenagem ao verbete de Súmula 269/STJ.
6. Recurso conhecido e improvido.